Tribunal: TJMT
Processo: 1030461-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030461-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO CAMPOS SILVA - CPF: 006.928.631-09 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO. CONFIGURAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO. EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. TENTATIVA. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. VALIDADE.

INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

MUDANÇA DE ENDEREÇO.

NÃO COMUNICADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030461-65.2019.8.11.0041

APELANTE: PAULO EDUARDO CAMPOS SILVA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
PAULO EDUARDO CAMPOS SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na ação de cobrança de seguro DPVAT, ajuizada contra a apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (id.170023161).

O apelante sustenta, em síntese, que a pós a informação de não comparecimento do autor na perícia, seu causídico não foi intimado, ou seja não oportunizou o autor informar novo endereço para tentativa de intimação pessoal.

Assevera que não teve ciência da data da perícia, uma vez que a intimação por AR não foi entregue, e que tal ato é personalíssimo, por isso indispensável a intimação pessoal da parte para comparecer no ato.

Da mesma forma, não foi intimado para dar andamento ao processo, sob pena de extinção.

Aduz ainda que não houve observância da Súmula 240 do STJ, isto é, a apelada não requereu a extinção do feito, por isso a sentença deve ser anulada.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para apreciação do mérito da ação. (id. 170023164)

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 170023167)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
PAULO EDUARDO CAMPOS SILVA
em face de
PORTO

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A
..

A apelada, regularmente citada, apresentou contestação, e o Juiz, ao proferir o despacho saneador, determinou a realização de perícia.

Designada data da perícia, o apelante informou que não poderia comparecer à perícia, e requereu o reagendamento da perícia.

Designada nova data, o apelante não foi intimado pessoalmente e não compareceu ao ato.

Em 19/11/2021, foi requerida nova data para realização da perícia e que fosse procedida intimação pessoal do autor ora apelante para comparecer na perícia.

Não foi realizada a intimação pessoal do autor apelante, e mais uma vez ele não compareceu no ato.

Na sequência proferida sentença de extinção, que foi anulada por decisão colegiada. (id. 149257687)

Com o retorno dos autos para a Comarca, foi designada a perícia e determinada a intimação do apelante para comparecer ao ato.

A intimação do apelante se deu por meio do Correio, que devolveu a correspondência “Destinatário Desconhecido” ( id. 170023160), também foi procedida a intimação por e-mail, porém

não foi possível realizar (id. 170023155),

razão pela

o causídico do apelante foi intimado para informar o e-mail correto da parte autora. (id. 170023158)

Além das tentativas de intimação acima mencionadas, foi realizada a intimação por oficial de justiça, porém não foi entregue porque outra pessoa mora no endereço constante da petição inicial, conforme certidão. (id. 170023159)

Após, sobreveio a sentença.

A Magistrada
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC, em razão da desídia da parte autora, ora apelante.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 77.
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.”

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

O ato processual ora analisado, trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Nota-se nos autos que a intimação para comparecimento à perícia médica foi dirigida ao autor, por meio de carta AR, expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando “Destinatário Desconhecido”.

Após foi tentada a intimação por oficial de justiça, porém também foi negativa, uma vez que o autor não reside no endereço declinado na petição inicial, e por fim tentada intimação por e-mail, que não foi possível por incorreção do endereço, oportunidade em que o causídico foi intimado para fornecer o endereço correto, mas ficou silente.

Dessa forma, cabia a parte manter seus dados e informações atualizados, o que não ocorreu nos autos, e mesmo o causídico sendo intimado para informar endereço eletrônico do autor, manteve-se silente, o que caracteriza a desídia do autor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ENDEREÇO INCORRETO. DEVER DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES. ART. 77, V, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Hipótese em que o ora insurgente alegou violação do art. 290 do CPC/2015, sob o argumento de que, "...para extinção do processo por abandono, faz-se imprescindível a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência".

2. Ocorre que o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que, ao contrário do alegado em recurso especial, houve a devida intimação do ora insurgente para complementação das custas, a qual não se concretizou diante da ausência do correto endereço para recebimento de comunicações do juízo.

3. De acordo com o entendimento do STJ, seguindo o que preconiza a norma dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, "É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)" (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019).

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.546.657/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Assim, tendo em vista a desídia do autor, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Nesse sentido essa e. Corte

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – TENTATIVA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ. A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15.”
(TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 1001977-06.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023